Tribunal: TJDFT
Processo: 0000042-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000042-89.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HERCULES FAJOSES RECORRIDO: NOVO ADMINISTRADORA DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS LTDA - ME, ALEXANDRE GIMENES, WILSON EUSTÓGIO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. ARTIGO 373 DO CPC. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela pretensão. 2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar suporte probatório mínimo e que corroborasse as suas alegações e constituísse seu direito. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o seu direito restou devidamente comprovado. Aduz o cabimento da indenização por danos morais pleiteada; b) artigo 85, §2°, do CPC, defendendo a redução dos honorários de sucumbência por terem sido fixados em patamar exorbitante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 85, §2°, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de comprovação do direito alegado e pela fixação da verba de sucumbência em patamar condizente com o trabalho despendido, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010